Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU DESPACHO Trata-se de pedido de habilitação formulado pelo espólio de Valkiria Shimizu, representado pela inventariante, Nayanna Shimizu da Silveira, para suceder a Valkiria Shimizu, falecida em 29.2.2024. Intimem-se Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira para manifestação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator